Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Órgão: PLANTÃO JUDICIAL SEGUNDA INSTÂNCIA Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0702038-74.2020.8.07.0000 AI Agravante: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE Agravado: EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR Des. Plantonista: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Edmilson Santana da Boa Morte, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700759-50.2020.8.07.0001, determinou a reintegração do Autor no imóvel objeto da lide, concedendo aos Réus o prazo de 48 horas para a desocupação voluntária, com o seguinte teor: “Defiro a medida liminar pleiteada para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da demanda. Os requeridos deverão desocupar o local de forma voluntária em 48h (quarenta e oito horas), após fica autorizada a expedição de mandado de reintegração de posse. Autorizo a inserção no mandado de ordem para a requisição de força policial e ordem de arrombamento, se necessário. Advirta-se a parte autora que deverá manter contato com o Oficial de Justiça designado para cumprir a diligência, acompanhar a diligência e arcar com os custos provenientes com a diligência, incluindo os custos com o chaveiro e decorrentes do arrombamento. Verifico que os réus apresentaram contestações de Ids no 54069343 e 54564475 e que deve haverá regularização da procuração de ID no 54564477 pelo réu MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, que deverá providenciar o necessário a tanto. Após a regularização, deverá ser intimada a parte autora para que apresente réplica às contestações. Expeça-se. Intime-se. Proceda-se. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho Juiz de Direito” Alega o Agravante, em suma, que há representação realizada por Leôncio Bernardo de Amorim, na data 26.8.2019, filiado do Partido Republicano da Ordem Social - PROS, em desfavor de oito membros da agremiação, apontando gravíssimas irregularidades e ilegalidades partidárias. Aduz que, ante a aludida representação e por ter transcorrido à revelia dos representados, foi convocado o Diretório Nacional para deliberar e votar acerca do parecer final do relator. Destaca que, segundo o artigo 31 do Estatuto do Partido, em flagrante aversão à legislação, somente caberia ao Presidente do Partido convocar as reuniões do Diretório Nacional. Aponta que surgiu um imbróglio jurídico, pois o então Presidente Nacional do Partido, ora Agravado, era inegavelmente o principal envolvido e interessado nas graves irregularidades apontadas na representação. Explica que o Estatuto do PROS prevê, no parágrafo único do artigo 24, que os suplentes dos Diretórios serão convocados pelos respectivos Presidentes para substituírem, no caso de impedimento ou vaga, os membros efetivos com os quais se elegeram. Diz, ainda, que o artigo 30, § 2o, dispõe que o Diretório Nacional será formado por 120 membros e 1/3 dos suplentes, eleitos por voto direito e secreto na Convenção Nacional, convocada para esse fim, e que os suplentes serão convocados, respeitando-se a ordem pela qual foram eleitos para substituição dos titulares nos casos de impedimento ou impossibilidade. Sustenta que devido à suspeição e impedimento do então Presidente, ora Agravado, foi designado outro membro do partido, o Sr. Marcos Vinícius Chaves de Holanda, para convocar o Diretório Nacional, baseado no Código Civil (artigo 60). Informa que no dia 11.1.2020, após regular votação, o então Presidente do PROS, Sr. Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, e os demais representados foram destituídos das funções por atentarem contra o decoro partidário, por ameaças e agressões aos filiados, graves irregularidades contábeis concernentes a recursos públicos partidários e eleitorais, atos atentatórios à probidade administrativa e gestão temerária, além de haver fortes indícios de crimes cometidos nas funções ou em razão do cargo partidário, sendo o Presidente da sigla indiciado em vários inquéritos na Polícia Federal, Polícia Civil e Justiça Eleitoral - TRE-DF. Assevera que, após a conclusão dos trabalhos, dirigiu-se ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídica para registrar a Ata da reunião do Diretório Nacional e demais documentos procedimentais. Porém, aquela serventia, mesmo considerando regular os demais atos, emitiu nota de exigência baseada no artigo 31 do Estatuto, que dispõe que as reuniões do Diretório Nacional só poderão ser convocadas pelo Presidente Nacional do Partido por publicação de edital na sede do Partido ou na imprensa local ou, em sua falta, afixação no TSE, com antecedência mínima de cinco dias. Argumenta que há ofensa ao Código Civil, pois o Juiz a quo se precipitou ao deferir a liminar de reintegração de posse, visto que o referido artigo do Estatuto é notoriamente ilegal e houve interpretação equivocada do Cartório de Notas. Pondera que o MM. Juiz a quo não esperou que fossem sanadas as exigências cartoriais, isso porque o Cartório oportunizou ao interessado cumprir a exigência, mas, não afirmou, em momento algum, a ilegalidade da forma, do ato, ou do artigo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para sobrestar ou revogar a decisão agravada e manter ou reintegrar o Agravante na posse do imóvel, o qual é do próprio partido e dos seus filiados e membros legitimados, até o julgamento do mérito. É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 113, de 20 de janeiro de 2020, que regulamenta o plantão judicial do período de 3 a 7 de fevereiro de 2020, estabelece, no art. 4o, que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo normativo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Em exame dos autos, verifiquei que a pretensão do Agravante não se enquadra na competência excepcional do plantão, cujo objetivo é atender às demandas elencadas, ou que revelem manifesta urgência, com a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso. Sucede que a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 48 horas e eventual reintegração de posse, ainda não foi cumprida. Em exame dos autos, constatei que o mandado de reintegração de posse foi expedido no dia 31.1.2020 e devolvido no dia 3.2.2020, sem cumprimento, a pedido da Secretaria do Juízo a quo (Id. 55251468). Observo, ainda, que, mesmo se o mandado tivesse sido cumprido, ainda haveria 48 horas para a desocupação voluntária, o que descaracteriza a urgência da medida. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. À livre distribuição. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial